Tribunal: TJDFT
Processo: 0731170-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731170-45.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SR COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIOS LTDA - ME, RUBENS JOSE AMARAL DE LIMA, MARIA SOLANGE BRAGA DE LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO OU VENCIMENTOS. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada, admitindo, em casos excepcionais, a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família. 2. É viável a penhora de percentual sobre o salário se demonstrado que a sua efetivação não viola a dignidade do devedor, além de não possibilitar o resgate da dívida em prazo razoável. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido teria violado o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao determinar o desconto da importância equivalente ao percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos (abatidos o IR e a Previdência Social), dos devedores, até a satisfação do débito. Defendem a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 33825412): (...) No caso em apreço, os rendimentos auferidos pelos devedores, conforme declarações prestadas à Receita Federal, são os seguintes: MARIA SOLANGE BRAGA DE LIMA recebeu, no ano-calendário 2020, exercício 2021, a importância bruta de R$37.739,14, sendo que R$12.534,00 são rendimentos variáveis provenientes da participação na pessoa jurídica, a primeira devedora, enquanto R$25.205,14 são proventos pagos pela previdência social, resultando na importância líquida de R$36.183,80 anuais e R$3.015,30 mensais. Pode-se afirmar que os rendimentos fixos percebidos por MARIA SOLANGE são R$2.092,67, relativos aos proventos de aposentadoria. Por seu turno, RUBENS JOSÉ AMARAL DE LIMA percebeu a quantia bruta de R$81.921,00, sendo que R$12.000,00 são rendimentos variáveis decorrentes da participação na pessoa jurídica, a primeira devedora, e R$69.920,99 pagos pela Fundação dos Economiários Federais, resultando na importância líquida de R$78.405,64 e R$6.533,80 mensais. Os rendimentos fixos, portanto, correspondem a R$67.725,63 líquidos anuais. Neste cenário, considerando que se trata de um casal, é possível concluir que percebem quantia que lhe garante, considerando a média do rendimento mensal da maioria da população brasileira, uma subsistência mínima e de forma digna, ainda que constrito parte de seus rendimentos, que correspondem a R$5.818,19 mensais. Portanto, é viável a penhora de percentual sobre o salário, pois demonstrado que a sua efetivação não viola a dignidade da devedora, além de possibilitar o resgate da dívida em prazo razoável. Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). Além disso, a Corte Superior já assentou que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art.649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/5/2022). Assim, “No caso dos autos, o recurso não pode ser conhecido porque o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal. Observância da Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.982.986/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 22/6/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028